Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718270-93.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LAURO ROCHA REIS PACIENTE: FABIO ALVES DAMACENA LIMA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Souza DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Lauro Rocha Reis, OAB/DF n.o 7.429, em favor de FABIO ALVES DAMACENA LIMA, apontando como autoridade coatora decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Águas Claras, que indeferiu seu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência determinadas em favor de sua ex-companheira em inquérito policial instaurado para apurar a possível prática de crime de perseguição. Alega, em síntese, que as medidas protetivas foram determinadas unicamente com base na palavra da vítima, sem suporte em outras provas, carecendo, assim, de justa causa. Requer, então, a suspensão liminar da eficácia das medidas protetivas deferidas. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. Do que se depreende dos autos, as medidas protetivas foram deferidas a partir de requerimento da vítima formulado no Inquérito Policial no 361/2022-21a DP, Ocorrência Policial no 2511/2022-21a DP, número de distribuição 0708425-74.2022.8.07.0020, instaurado para apurar sua condição de vítima em crime de perseguição praticado, em tese, por seu ex-companheiro, ora paciente. O inquérito foi instaurado por Portaria da autoridade policial, datada de 13/04/2022, e as medidas protetivas, de proibição de aproximação e contato, deferidas, pelo Juízo Plantonista, na mesma data. O inquérito policial prosseguiu, sobrevindo relatório final, nos seguintes termos: INQUÉRIO POLICIAL: IP No 361/2022 - 21a DP/Ocorrência Policial no 2511/2022-21a DP Meritíssimo Juiz, Trata-se de Inquérito Policial visando possível crime de perseguição cometido no período compreendido entre o dia 01 de fevereiro e 13 de abril de 2022, no horário compreendido entre 8h e 8h, na Quadra 206, praça TUIM, Lote 09, Águas Claras/DF, por FÁBIO ALVES DAMACENA LIMA em desfavor de sua ex-companheira AMÁLIA RAMALHO DE CALDAS. Em que pese os fatos narrados, a vítima não juntou aos autos elementos que comprovassem a perseguição. Além disso, tendo em vista que o casal conviveu por cerca de 15 (quinze) anos e que possuem filhos em comum menores de idade, é normal que o investigado saiba de informações sobre a placa do carro da vítima e o regime de casamento. Portanto, entendo que não restou provado o fato registrado. Assim, remeto o presente Inquérito Policial ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Saliento que a Polícia Civil se coloca à disposição da autoridade judiciária competente e do representante do Ministério Público para ulteriores diligências. ÁGUAS CLARAS/DF, 16 de maio de 2022 FERNANDA ALVES IVO DA SILVA Delegado(a) de Polícia 237.747-0 O paciente, então, requereu ao Juízo Impetrado a revogação das medidas protetivas, por falta de justa causa para sua manutenção, pleito que acabou indeferido, com a seguinte fundamentação: (...) A beligerância que impera no relacionamento do ex-casal é evidente, o que está a exigir uma maior proteção da vítima até que se possa melhor esclarecer os fatos. Nesta fase processual a palavra da vítima apresenta grande força conforme entendimento pacífico de nossos Tribunais. Esse juízo não pode proceder a apuração da fase inquisitorial. Assim, não vislumbro qualquer motivo para revogar as medidas protetivas deferidas anteriormente, pelo que INDEFIRO o pedido de ID 125223262 de oitiva de testemunhas e MANTENHO as medidas protetivas deferidas anteriormente nos presentes autos. Int. Após, tendo em vista a subida do presente inquérito policial dê-se vistas ao Ministério Público para que requeira o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito. P.R.I. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022. Em exame preliminar, no entanto, tem-se que a decisão não atenta para o contexto retratado nos autos. Com efeito, se o inquérito foi relatado com afirmação da autoridade policial de inexistência de provas da prática do crime de perseguição, a justa causa, antes presente, esmaeceu. Se no contexto inicial, quando deferidas, as medidas protetivas se justificavam, diante da notícia de possível crime de perseguição, sobrevindo o encerramento do inquérito policial com afirmação de inexistência de provas do suposto crime, não há razão para a manutenção das medidas protetivas. A discordância ou até mesmo animosidade entre paciente e ex-companheira sobre questões relacionadas à guarda e pensão alimentícia dos filhos, desde que manifestadas no ambiente restrito da discussão processual, como aparenta ser o caso, não é razão para a decretação ou manutenção de medidas protetivas. As medidas protetivas de urgência têm como finalidade a proteção da vida e integridade da mulher quando demonstrada situação de risco concreto, situação, entretanto, não verificada no caso. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS ANTES DE OUVIR O OFENSOR. RISCO IMINENTE. PERIGO NA DEMORA. DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR POR AUSÊNCIA DE RISCO. NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A teor do o artigo 19 da Lei no 11.340/2006, as MEDIDAS PROTETIVAS de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito PENAL bem como da grave SITUAÇÃO de perigo causado pelo requerido. No caso dos autos, restou demonstrado à saciedade referidos requisitos, diante das informações prestadas pela genitora do reclamante (vítima), no sentido de viver subjugada à vontade do reclamente, o qual frequetemente a agride, vive às suas expensas, obrigando-a a custear todas as suas despesas e, nos últimos anos referidas agressões se intensificaram em razão do uso constante de drogas. A vítima manifestou interesse de retornar à casa de sua propriedade, contudo, sem a presença do reclamante, sendo necessária a prorrogação da medida protetiva. 2. Reclamação improcedente. (Acórdão n. 1074073, Relator Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJe: 16/2/2018). PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. INVIÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As medidas protetivas da Lei 11.340/06 são de caráter excepcional e devem vigorar apenas e tão somente quando houver real incidência de situação de risco para a mulher, sendo de aplicação restrita. 1.1. Nem toda a situação de violência doméstica ensejará a concessão de medidas protetivas de urgência, demandando também a demonstração de risco grave iminente para a vítima, a fim de se aferir a necessidade de sua concessão no caso concreto, principalmente porque envolve limitação de direitos do suposto agressor. 2. Na espécie, não se pode concluir que o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima esteja relacionado ao seu gênero. No que tange às ameaças, constata-se que os dizeres proferidos são vagos e imprecisos quanto ao resultado pretendido. 2.1. Embora haja indícios da prática de ilícito penal contra a vítima, não há elemento que indique que tais fatos irão se repetir no futuro ou que, atualmente, a vítima se encontre em perigo iminente ou risco grave. 3. Reclamação conhecida e desprovida. (Acórdão 1414231, 07009234720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/4/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL (RITJDFT, ART. 232). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INQUÉRITO ARQUIVADO. CRIME DE INJÚRIA. PRAZO DECADENCIAL PARA O OFERECIMENTO DA RESPECTIVA QUEIXA-CRIME ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de apelação criminal, interposto em face de sentença que determinou o arquivamento do inquérito policial, bem como reconheceu a extinção da punibilidade em relação ao suposto crime de injúria, além de revogar as medidas protetivas anteriormente decretadas, pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. 2. A decretação de medidas protetivas de urgência tem o condão de propiciar uma proteção à integridade física e psicológica da mulher em situações em que o Juiz constata a presença de elementos que demonstrem situação de risco. Por outro lado, deve ser entendida como instrumento de restrição ao direito de liberdade dos indivíduos que a elas são submetidos, motivo pelo qual só deve permanecer em caso de manutenção das situações de risco verificadas no momento de seu deferimento. 3. Havendo arquivamento do inquérito policial quando à contravenção penal de perturbação da tranquilidade e inércia da reclamante em promover o oferecimento da queixa crime relativa ao suposto crime de injúria, não há que se falar em manutenção das medidas protetivas, que poderão ser novamente decretadas em caso de surgimento de fatos novos, o que não se verificou no caso em apreço. 4. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Decisão mantida. (Acórdão 1385395, 00030833620208070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, CONCEDO o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão que manteve as medidas protetivas de urgência, tornando-a, portanto, sem efeito, até julgamento de mérito do habeas corpus. Intime-se. Comunique-se a decisão ao Juízo Impetrado, via ofício, bem como à vítima, por qualquer meio idôneo de comunicação, certificando-se nos autos. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado